Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700136-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: LIKEN IU MATSUMOTO CORREIA LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, B. G. M. L., representado por L. I. M. C. L., pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor. O agravante alega que se trata de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por B. G. M. L., representado por seu genitor, em desfavor de BRADESCO SAÚDE. O autor recorrente, nascido em 11/02/2020, narra que é portador de Transtorno de Espectro Autista – TEA (CID10 F84.0), cujo quadro é caracterizado por dificuldades sociais e de fala (atraso de fala, pouca atenção compartilhada, intenção comunicativa), comportamentos repetitivos (pouca exploração simbólica dos brinquedos, hábito de rodar objetos) e transtorno sensorial (hipersensibilidade a alguns sentidos). Aduz que o médico prescreveu acompanhamento multidisciplinar especializado em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia e equoterapia, essenciais ao seu desenvolvimento, com urgência. Relata que o genitor do agravante entrou em contato com a parte ré agravada, por e-mail, solicitando indicação de profissionais especializados para o seu tratamento, que lhe respondeu encaminhando uma lista de clínicas credenciadas supostamente aptas ao atendimento. Relata, por sua vez, que as clínicas indicadas pela ré agravada não prestam o atendimento na forma prescrita pelo médico e que o plano não possui cobertura para terapias de musicoterapia e equoterapia. Aduz que tem realizado o custeio com recursos próprios, e sem condições financeiras, para garantir, em parte, o tratamento do filho agravante. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada e a imediata concessão de tutela de urgência para a parte agravada custear ou reembolsar a totalidade das terapias na forma como prescrita pelo médico. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, dada a própria natureza de que se reveste o problema de saúde que o acomete, caso não obtenha a concessão do tratamento médico adequado, uma vez que não há como recuperar o tempo de desenvolvimento neural, face às perdas neuronais que ocorrem diariamente. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Inicialmente, da análise das provas até então produzidas, pelo menos nesta fase processual, tudo está a indicar que a parte requerente é hipervulnerável, criança com menos de 2 (dois) anos de idade, e com necessidade de tratamento multidisciplinar para o Transtorno de Espectro Autista. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são abusivas as cláusulas que limitem, no tempo, os benefícios decorrentes do plano de assistência à saúde, nos termos do Enunciado n. 302, da Súmula do STJ, porque deixam o consumidor em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a limitação ou interrupção do tratamento pelo plano de saúde pode acarretar prejuízos ao estado de saúde do paciente. Cabe ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada, o rol de coberturas mínimas indicadas pela agência reguladora (ANS) é exemplificativo. Portanto, a alegação de que determinado tratamento não consta ou excedeu os limites de cobertura mínima previsto no rol de procedimentos obrigatórios não é motivo suficiente para desobrigar o Plano de saúde do custeio do tratamento de que necessita o paciente. Afinal, o Plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não as terapias, técnicas e exames necessários ao tratamento da enfermidade. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar que o plano de saúde agravado autorize e realize o custeio do tratamento integral do agravante para o Transtorno de Espectro Autista, nos termos dos relatórios médicos juntados aos autos, de modo contínuo, ininterrupto, sem limitação do número de sessões, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator